Tribunal: TCU
Processo: 007.946/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 13/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2562/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal emitidos em favor dos interessados constantes da Lista 13/2024 a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.946/2024-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abraao Tien Huu Nguyen (XXX.212.297-XX); Aciria Borges Alves Rufino (XXX.832.823-XX); Adailson Roberto da Silva (XXX.452.432-XX); Adan Santos Martens (XXX.000.119-XX); Adeilson Brito Lacerda (XXX.786.463-XX); Aderson Jamier Santos Reis (XXX.160.103-XX); Adinaldo Pereira da Silva (XXX.754.981-XX); Adir de Oliveira Fonseca Junior (XXX.898.538-XX); Adriana Munford Lima Pimentel (XXX.804.457-XX); Adriano Passos dos Santos (XXX.643.203-XX); Agenor Vitor de Souza dos Santos (XXX.540.695-XX); Ageu Volney Vale Costa (XXX.196.793-XX); Alan Barbosa (XXX.599.244-XX); Alan Cunha Ferreira (XXX.463.885-XX); Alberto Dinis Lira Figueredo (XXX.244.117-XX); Alencar Guth (XXX.139.950-XX); Alessandra de Carvalho Cerqueira (XXX.549.365-XX); Alessandro Francisco Trindade de Oliveira (XXX.206.179-XX); Alex Deiws Cietto (XXX.011.368-XX); Alex Felipe Ferreira Costa (XXX.268.753-XX); Alex Fernando Duarte Monteiro (XXX.456.292-XX); Alex Soares de Brito (XXX.041.079-XX); Alexandre Bastos Fernandes Lima (XXX.611.338-XX); Alexandre Gomes Pessurno (XXX.755.467-XX); Alexandre Peres Arias (XXX.041.199-XX); Alexsandro Campos Silva (XXX.712.845-XX); Alfredo dos Santos Pereira (XXX.356.452-XX); Alicia Yukari Lima Akamine (XXX.976.431-XX); Aline Barudi Brugnera (XXX.349.149-XX); Aline Costa Soares da Fonseca (XXX.322.618-XX); Aline Pereira Gomes (XXX.949.932-XX); Aline Suzart de Mattos Bicalho (XXX.810.265-XX); Alisson Pessanha Quintanilha (XXX.901.617-XX); Allan Bruno Souza Ferreira (XXX.186.885-XX); Alline Torres Dias da Cruz (XXX.426.587-XX); Almir Renan Brito Santos (XXX.234.985-XX); Alyson Rodrigues de Souza (XXX.243.441-XX); Alysson Silva de Morais (XXX.158.104-XX); Alzenilson Santos de Aquino (XXX.939.812-XX); Amanda Majczak Theodoro da Silva Spader (XXX.754.949-XX); Amanda Regis Faro (XXX.356.908-XX); Amanda de Sa Kanbay (XXX.080.521-XX); Amanda dos Santos Mendes (XXX.920.107-XX); Amarildo Inacio dos Santos (XXX.109.459-XX); Ana Beatriz Aguiar Paulino Leite (XXX.917.989-XX); Ana Carla Luiz Keltel (XXX.626.879-XX); Ana Carolina Aor Zaqueu (XXX.127.277-XX); Ana Carolina Nunes de Morais (XXX.142.467-XX); Ana Clara da Costa Souza (XXX.211.687-XX); Ana Claudia Reis Pedroso (XXX.880.002-XX); Ana Claudia Souza Campos Sacramento (XXX.887.745-XX); Ana Cristyna Reis Lacerda (XXX.413.521-XX); Ana Laura Simao (XXX.884.887-XX); Ana Luiza de Sousa Costa (XXX.766.602-XX); Ana Paula Cardoso Alves (XXX.168.039-XX); Ana Paula Ganassoli (XXX.620.419-XX); Ana Paula Grimes de Souza (XXX.414.389-XX); Ana Paula Satudi (XXX.251.548-XX); Ana Paula de Castro Sierakowski (XXX.579.439-XX); Anacleto Zanella (XXX.843.170-XX); Anaira Suellen Lopes Trindade Marinho (XXX.017.512-XX); Anderson Alex Moraes Santos (XXX.577.462-XX); Anderson Araujo Macedo (XXX.719.603-XX); Anderson Evangelista dos Santos (XXX.222.335-XX); Anderson Jose Lauer (XXX.569.330-XX); Anderson Pontes Chaves de Lima (XXX.427.902-XX); Andre Henrique Nakano (XXX.797.478-XX); Andre Luis Leite Teixeira Costa (XXX.053.977-XX); Andre Luis Santos Silva (XXX.444.025-XX); Andre Luiz Guimaraes dos Santos (XXX.079.482-XX); Andrea Aparecida Machado de Aragao Bulcao (XXX.133.985-XX); Andrea Garboggini Melo Andrade (XXX.400.125-XX); Andressa Guerra Cunha da Silva (XXX.950.151-XX); Andressa Kelly Moreira Amorim (XXX.170.383-XX); Andressa Louise da Rosa Nowiski (XXX.651.839-XX); Andressa Rafaella da Silva Bruni (XXX.119.509-XX); Andressa Santos Figueiredo (XXX.509.497-XX); Andrey Soldatenkov (XXX.414.041-XX); Andreza dos Santos Fernandes (XXX.751.015-XX); Anna Christiany Brandao Nascimento (XXX.244.543-XX); Anselmo Mauricio Junior (XXX.348.715-XX); Antonio Cesar Godoy (XXX.960.319-XX); Antonio Gabriel da Silva Fernandes (XXX.192.093-XX); Aquila Grecia Borges Cardoso de Menezes (XXX.939.415-XX); Ariana Cella Ribeiro (XXX.249.132-XX); Aroaldo de Souza Santos (XXX.404.125-XX); Arthur Rodrigues Pereira Santos (XXX.615.847-XX); Attila Lima Guerrera (XXX.464.397-XX); Audry Cristina de Fatima Teixeira Machado (XXX.138.457-XX); Augusto Schlickmann Rottgers da Silva (XXX.940.859-XX); Barbara Costa Carvalho (XXX.033.136-XX); Barbara Tigre Rocha (XXX.276.765-XX); Bernardo Canuto da Silva (XXX.913.405-XX); Bianca Balzano de La Fuente Villar Zimmermann (XXX.107.657-XX); Bianca Vargas Fernandes Gomes (XXX.448.835-XX); Brane Leandro Alves (XXX.222.307-XX); Brenda Cunha Pereira (XXX.240.342-XX); Brendel Francisco Lima Santos (XXX.089.175-XX); Breno Rebecchi Lipi (XXX.881.548-XX); Breno Yared Pinto (XXX.299.342-XX); Bruna Andrade Pimentel (XXX.742.282-XX); Bruna Quinto Marsiaj (XXX.988.800-XX); Bruno Gomes da Cruz (XXX.691.157-XX); Bruno Lima Santos (XXX.885.247-XX); Bruno Lins Maia (XXX.195.954-XX); Bruno Ribeiro Lisboa (XXX.731.187-XX); Bruno Ribeiro Piana (XXX.760.787-XX); Bruno Roberto Dammski (XXX.296.779-XX); Bruno Salgado Fernandes (XXX.501.807-XX); Bruno Silveira Sales (XXX.491.135-XX); Bruno de Oliveira Rocha (XXX.461.552-XX); Bryan Anthony Portos Santos (XXX.236.761-XX); Caina dos Passos (XXX.202.629-XX); Caio Campos Orlando (XXX.777.577-XX); Caio Guilherme Lisboa de Oliveira (XXX.977.381-XX); Caio Monturil Rego Cavalcanti (XXX.603.261-XX); Caio Rodrigues Fernandes (XXX.666.003-XX); Camila Cardoso Pereira (XXX.516.610-XX); Camila Freze Baez (XXX.158.587-XX); Camila Gomes Santanna (XXX.064.638-XX); Camila Schwartz Dias (XXX.393.920-XX); Camilo Fabris (XXX.042.049-XX); Candida Alissia Brandl (XXX.850.170-XX); Candida Barreto Galdino (XXX.294.274-XX); Carine Azevedo Dantas (XXX.745.544-XX); Carla Kozuki (XXX.826.969-XX); Carla Silva Soares (XXX.233.665-XX); Carlos Alberto Coutinho Pais (XXX.903.197-XX); Carlos Antonio dos Santos (XXX.909.261-XX); Carlos Augusto Rodrigues Dias (XXX.687.394-XX); Carlos Cesar Algarte (XXX.083.348-XX); Carlos Eduardo Toledo Moreno (XXX.838.897-XX); Carlos Fabricio da Silva Pontes (XXX.507.344-XX); Carlos Felipe de Almeida Ferreira (XXX.187.617-XX); Carlos Henrique Bardelli (XXX.324.638-XX); Carlos Henrique Carvalho da Silva (XXX.146.477-XX); Carlos Henrique Saraiva Dias (XXX.539.223-XX); Carlos Kosera Neto (XXX.911.009-XX); Carlos Manoel Pedra Petto Gomes (XXX.743.997-XX); Carlos Renato Brasil Junior (XXX.060.417-XX); Carlos Rithyellen de Souza Leal (XXX.942.918-XX); Carlos Theophilo Latsch Cherem (XXX.838.837-XX); Carlos Vinicius Rodrigues (XXX.291.828-XX); Carolina Martins (XXX.540.885-XX); Carolina Ponte Negraes Simoes (XXX.890.807-XX); Caroline Alves Ferreira (XXX.156.117-XX); Caroline Aragao de Carvalho (XXX.679.045-XX); Caroline Garpelli Barbosa (XXX.979.368-XX); Caroline Maldonado de Oliveira (XXX.099.235-XX); Caroline Rafaela de Oliveira Pinto (XXX.593.535-XX); Carolini Pereira Santana (XXX.390.737-XX); Cassiano Augusto Ferreira Rodrigues Gatto (XXX.190.419-XX); Cassio Alves Almeida da Silva (XXX.390.854-XX); Catherine Cristina Claros Leite (XXX.887.232-XX); Catia Bispo Souza Abade (XXX.762.435-XX); Celia Regina Beiro da Silveira (XXX.814.229-XX); Cesar Lemos Rodrigues (XXX.403.127-XX); Cesar Vieira Marques Filho (XXX.556.710-XX); Charles Antonio Souza Almeida (XXX.295.045-XX); Charles Duraes Soares de Oliveira (XXX.179.825-XX); Chistiane Oliveira Coura (XXX.695.403-XX); Cibele Ferreira Correia (XXX.249.605-XX); Clarence de Castro Ramos Junior (XXX.099.033-XX); Clarice Maria Lima Fortes (XXX.935.114-XX); Clarissa Rosas Troccoli Dias (XXX.998.974-XX); Claudemiro Cavalcante Silva (XXX.203.105-XX); Claudia Aparecida Guginski Piva (XXX.947.009-XX); Claudia Aparecida dos Santos (XXX.107.320-XX); Claudia Elena Vedoveli Francisco (XXX.103.477-XX); Claudia Gemaque Gualberto (XXX.589.212-XX); Claudio Jorge Gomes da Rocha Junior (XXX.801.564-XX); Claudio Mauricio Gallo (XXX.778.227-XX); Cleber Henrique Farias dos Santos (XXX.636.264-XX); Cleberton Roberto Antunes (XXX.397.339-XX); Cleuton de Melo Sales (XXX.560.441-XX); Clodoaldo Estumano da Silva (XXX.035.542-XX); Cosme Damiao Barbosa (XXX.199.186-XX); Cris Angela Vieira Marcos da Silva (XXX.658.397-XX); Cristiane Conceicao Lima (XXX.556.145-XX); Cristiane Rodrigues Costa Serigioli (XXX.389.209-XX); Cristiano Dionysio Albuquerque Nunes (XXX.004.367-XX); Cristiano Saad Travassos do Carmo (XXX.717.247-XX); Cynara de Oliveira Geraldo (XXX.132.529-XX); Dacio Silva Bezerra (XXX.249.604-XX); Daiane Almeida Barbosa (XXX.162.312-XX); Daiane Martins Machado (XXX.300.669-XX); Daise Araujo da Silva (XXX.422.165-XX); Damiao Valdenor de Oliveira (XXX.637.354-XX); Daniel Araujo Chaves Souza (XXX.389.633-XX); Daniel Carlos Santos Gouvea (XXX.359.807-XX); Daniel Cleber Nunes D Aguila Furtado (XXX.981.297-XX); Daniel Ferreira da Silva (XXX.523.608-XX); Daniel Luis Poletto (XXX.404.540-XX); Daniel de Paula Souza Assis (XXX.797.791-XX); Daniel de Sousa Ramos (XXX.152.431-XX); Daniel dos Santos Bispo Sousa (XXX.548.095-XX); Daniela Araujo Virgens (XXX.387.805-XX); Daniela Santos Bomfim (XXX.625.285-XX); Daniela de Senna Eyng Renuncio (XXX.875.539-XX); Daniele Pozzebon da Rosa (XXX.917.590-XX); Danieli Regina Piotroski Bressan (XXX.122.819-XX); Danielli Carriao Canhan Ferreira (XXX.204.329-XX); Danilo Eloi Cintra (XXX.472.645-XX); Danilo Pereira Raynal Rocha (XXX.577.555-XX); Danilo Santos de Oliveira (XXX.571.355-XX); Darwin de Oliveira Pinheiro (XXX.410.043-XX); Davi Araujo Querubino (XXX.802.614-XX); Davi Braga Tolentino Veloso (XXX.793.296-XX); David Franklin da Silva Guimaraes (XXX.049.722-XX); David Nascimento Rufino (XXX.620.592-XX); David Pereira Pinheiro Martins (XXX.522.747-XX); Dayane Nathalia Barbosa Pastana (XXX.840.662-XX); Dayvison Pinto de Magalhaes (XXX.178.757-XX); Debora Barros Trannin (XXX.125.989-XX); Deise Sousa Santos de Deus (XXX.883.175-XX); Deisiane Cerqueira Silva de Assis (XXX.775.495-XX); Deivison Leal da Paz (XXX.247.085-XX); Demetrios Cadete dos Santos Neto (XXX.361.593-XX); Denis Daniel Ordonio Hoyos (XXX.895.147-XX); Denis Roberto Moro (XXX.305.498-XX); Denise de Fatima de Ramos (XXX.703.229-XX); Dennis Rodolfo Barbosa da Silva (XXX.147.784-XX); Dennis Santos Rodrigues (XXX.305.317-XX); Deverson Rogerio Rando (XXX.541.429-XX); Dhion Ycaro Vieira do Carmo (XXX.841.605-XX); Diego Arcanjo dos Santos Coelho (XXX.219.381-XX); Diego Athos Gomes de Souza (XXX.922.147-XX); Diego Bonatti (XXX.335.760-XX); Diego Borges dos Santos (XXX.361.392-XX); Diego Cardoso (XXX.490.620-XX); Diego Lopes Malan (XXX.155.775-XX); Diego Miranda Esteves (XXX.141.256-XX); Diego Pereira Rodrigues (XXX.848.954-XX); Diego Rodrigues Lima (XXX.087.121-XX); Diego da Silva Grava (XXX.695.569-XX); Diogo de Abreu (XXX.406.121-XX); Diogo de Jesus Medeiros (XXX.227.337-XX); Dion Barbosa dos Santos Ribeiro (XXX.757.795-XX); Dominique Dielle Viana Souza (XXX.348.295-XX); Douglas Vanzin (XXX.865.769-XX); Duilia Pimentel Ayres (XXX.275.426-XX); Dyego Humberto dos Santos (XXX.338.516-XX); Ederson Americo de Andrade (XXX.916.189-XX); Edimilson Goncalves de Moura (XXX.412.045-XX); Ediran Rabelo de Almeida (XXX.672.155-XX); Edivaldo Vital da Silva (XXX.295.375-XX); Edmar Andre Bellorini (XXX.504.019-XX); Edmilson Veloso Borges (XXX.843.319-XX); Edna Ferreira da Silva (XXX.512.298-XX); Edna Wojciechowski (XXX.172.558-XX); Ednei Gomes dos Santos (XXX.596.565-XX); Eduardo Antonio Ladeira de Oliveira (XXX.958.608-XX); Eduardo Augusto Lucena Arnaud (XXX.689.594-XX); Eduardo Borges Goncalves da Silva (XXX.768.511-XX); Eduardo Branco de Sousa (XXX.047.437-XX); Eduardo Correa Schiavini (XXX.892.567-XX); Eduardo Raphael Moreira Lima Felipe Furlaneto (XXX.140.089-XX); Eduardo da Silva Almeida (XXX.275.118-XX); Eduardo de Sousa Santos (XXX.246.693-XX); Eiva Natiele Tiago da Silva (XXX.283.838-XX); Elaine Clarindo Gabriel (XXX.247.723-XX); Eliana Maria dos Santos (XXX.010.688-XX); Eliana da Silva Gulao (XXX.077.047-XX); Eliana de Souza Oliveira dos Santos (XXX.418.715-XX); Eliane Beatriz Deifeld (XXX.396.289-XX); Elimar de Abreu dos Santos (XXX.081.856-XX); Elizangela Mendes Pereira (XXX.284.889-XX); Elton Paulo Dobrovoliski (XXX.642.289-XX); Emanoel Lucas Rodrigues Costa (XXX.782.654-XX); Emanuel Damasceno Correa Pereira (XXX.491.792-XX); Emanuel Damasceno Correa Pereira (XXX.491.792-XX); Emanuel Luiz Flores da Silva (XXX.959.369-XX); Emanuel Vedovetto Santos (XXX.574.959-XX); Emilia Laudiceia Moreira (XXX.313.819-XX); Erica Augusta dos Anjos Cerqueira da Silva (XXX.196.695-XX); Erica da Cruz Barbosa Ventura (XXX.824.407-XX); Erick Marcos Silveira Pereira (XXX.671.489-XX); Erik Alves de Oliveira (XXX.404.986-XX); Erik Augusto Lima Evangelista (XXX.314.925-XX); Erika Bastos de Rezende (XXX.997.311-XX); Erikson Kaszubowski (XXX.207.629-XX); Erivan Ribeiro Rodrigues (XXX.840.482-XX); Ernesto Almeida Penalva da Silva (XXX.622.726-XX); Ernesto Vendramini Junior (XXX.696.239-XX); Euclides Pinheiro Pereira (XXX.021.461-XX); Eudson Carlos Souza Magalhaes (XXX.427.386-XX); Eudson Duraes Silva (XXX.070.251-XX); Eugenio da Silva Lima (XXX.834.471-XX); Eustacio Jose do Nascimento Junior (XXX.820.504-XX); Evelyn da Silva Guedes (XXX.097.421-XX); Everton Barbieri Mayer (XXX.121.540-XX); Ezequiel Silva Araujo (XXX.330.283-XX); Fabiana Moura Arruda (XXX.435.118-XX); Fabiana Souza da Fonte Alexandria (XXX.561.044-XX); Fabio Pereira Cavalcanti (XXX.116.707-XX); Fabio Petrucci Correa Dias (XXX.882.804-XX); Fabio Roberto de Carvalho e Carvalho (XXX.321.245-XX); Fabricio Barbosa Cassiano (XXX.257.001-XX); Fabricio Malta de Oliveira (XXX.806.868-XX); Feliciano Correa Silva Junior (XXX.511.667-XX); Felipe Antunes Quirino (XXX.996.510-XX); Felipe Augusto Silva Oliveira (XXX.919.306-XX); Felipe Augusto Tasca (XXX.094.169-XX); Felipe Augusto de Oliveira Guedes (XXX.499.214-XX); Felipe Felix Costa (XXX.628.232-XX); Felipe Magalhaes da Silva (XXX.200.215-XX); Felipe Mendonca Ribeiro (XXX.681.215-XX); Felipe Oliveira Pinto (XXX.845.425-XX); Felipe Oliveira da Silva Azevedo (XXX.863.295-XX); Felipe Pineiro de Carvalho (XXX.774.607-XX); Felipe Ziliotto Recaman (XXX.643.499-XX); Felipe da Silva Goncalves (XXX.037.189-XX); Fellipe Manoel de Sousa Franca (XXX.758.731-XX); Fernanda Botinhao Marques (XXX.267.007-XX); Fernanda Cristina da Silva Oro Ghiberto (XXX.079.389-XX); Fernanda Ferreira dos Santos (XXX.524.106-XX); Fernanda Fochi Nogueira Insfran (XXX.134.587-XX); Fernanda Maria da Silva Levy de Souza (XXX.402.637-XX); Fernanda Mattos Vogler (XXX.047.179-XX); Fernanda Soares Pessanha (XXX.289.467-XX); Fernando Bernardes de Souza (XXX.713.338-XX); Fernando Dias Santana (XXX.797.258-XX); Fernando Henrique de Almeida Lima (XXX.566.857-XX); Filipe Amado Vieira (XXX.417.735-XX); Filipe Barbosa Lima (XXX.870.624-XX); Flavia Gaze Bonfim (XXX.292.647-XX); Flavia Katarine da Silva (XXX.034.534-XX); Flavia Thiebaut Andrade Zanon Barroso (XXX.256.087-XX); Flavio Araujo Santos (XXX.275.785-XX); Flavio Carvalhaes Janini (XXX.871.039-XX); Flavio Lima de Souza (XXX.332.418-XX); Flavio Pereira Martins da Silva (XXX.117.827-XX); Francielly de Souza (XXX.772.779-XX); Francinne Correa de Figueiredo Pavezi (XXX.324.237-XX); Francisco Cammarota Paulino (XXX.464.868-XX); Francisco Carlos de Meneses Junior (XXX.217.054-XX); Francisco Daniel Soares (XXX.494.702-XX); Francisco Jairo Lima da Silva (XXX.987.372-XX); Franklin Alves de Oliveira (XXX.177.427-XX); Franklyn Seabra Rogerio Bezerra (XXX.171.163-XX); Gabriel Barros Goncalves de Souza (XXX.856.615-XX); Gabriel Carneiro Pimentel (XXX.694.307-XX); Gabriel Dantas da Cruz Kelly (XXX.539.057-XX); Gabriel Dias da Silva (XXX.729.442-XX); Gabriel Ismael de Oliveira Rocha (XXX.586.831-XX); Gabriel Maia Bezerra (XXX.548.643-XX); Gabriel Mendes Matos (XXX.952.714-XX); Gabriel Ricardo Aguilera de Toledo (XXX.375.358-XX); Gabriel Vaccarezza Santos (XXX.015.905-XX); Gabriel Vinicius Canzi Candido (XXX.844.689-XX); Gabriel de Amorim Maia (XXX.460.317-XX); Gabriela Soares Santos (XXX.060.295-XX); Gabriela Vieira Duarte (XXX.835.131-XX); Gabrielle Paula Santos (XXX.715.696-XX); Gastao Hugo Teixeira Lobao Neto (XXX.290.387-XX); Gean Lucas Mello Farias (XXX.103.167-XX); Geanderson Souza Pessini de Oliveira (XXX.737.787-XX); Gei Correia Rios (XXX.935.665-XX); George Washington Carvalho Barros (XXX.396.025-XX); Gildasio de Cerqueira Daltro Filho (XXX.249.645-XX); Gilmara de Oliveira (XXX.550.459-XX); Gilson Dutra Borges (XXX.154.026-XX); Giordano Bruno Sanches Seco (XXX.111.018-XX); Giordano Daniel Anastacio (XXX.531.502-XX); Giovana Vitor Dionisio Santana (XXX.716.731-XX); Gisele Americo Soares (XXX.143.897-XX); Gisele Nair Conceicao Arcoverde (XXX.382.757-XX); Gisele Simoes Lopes Pereira (XXX.994.687-XX); Glauber Tiago Marques da Mata (XXX.453.335-XX); Glauco Rodrigues Velloso (XXX.109.947-XX); Graciene de Souza Bido (XXX.953.848-XX); Greice Quele Aparecida Barboza de Oliveira (XXX.632.902-XX); Guilherme Florencio Lima de Mendonca (XXX.490.837-XX); Guilherme Parzianello (XXX.251.040-XX); Guilherme Pontes Pinto (XXX.794.868-XX); Guilherme Ribeiro Pecanha (XXX.459.487-XX); Guilherme Werneck de Oliveira (XXX.276.276-XX); Guilherme de Melo Carneiro (XXX.596.714-XX); Gustavo Batista Ramos Mota (XXX.004.485-XX); Gustavo Carvalho dos Santos (XXX.080.795-XX); Gustavo Furtado Pereira (XXX.296.362-XX); Gustavo Lopes Pereira (XXX.073.268-XX); Gustavo Lopes Rodrigues (XXX.591.750-XX); Gustavo Rafael de Albuquerque Santos (XXX.646.044-XX); Gustavo Rodrigues Sousa (XXX.131.078-XX); Gustavo Teixeira Freitas de Castro (XXX.223.217-XX); Gustavo de Jesus de Burgos Oliveira (XXX.505.515-XX); Hamilton Oliveira Alves Junior (XXX.905.641-XX); Haroldo Albuquerque Maranhao de Oliveira (XXX.967.243-XX); Haroldo Yutaka Misunaga (XXX.698.019-XX); Heitor Roque Oliveira Alves da Cruz (XXX.595.847-XX); Helena Luz Barbosa (XXX.435.170-XX); Helio Jose dos Anjos Junior (XXX.070.225-XX); Heloisa Helena de Almeida Neves Matta dos Santos (XXX.805.737-XX); Henrique Cassiano Souza Barros (XXX.715.648-XX); Henrique Moritz Neto (XXX.183.109-XX); Henrique de Abreu Piccolo (XXX.669.008-XX); Herbert Rausch Fernandes (XXX.417.496-XX); Herberto Ueno Seelig de Souza (XXX.408.202-XX); Hesli Fabricio de Almeida Castro (XXX.176.615-XX); Hewerton Aparecido Lopes (XXX.615.809-XX); Homero Luiz Drews Felix (XXX.188.219-XX); Hugo Claudio Barbosa Bastos (XXX.822.571-XX); Hugo Felix Prio (XXX.642.487-XX); Hugo Leite dos Santos Campos (XXX.599.634-XX); Hugo Linhares Cruz Tabosa Barroso (XXX.836.633-XX); Humberto Henrique Campos Pinheiro (XXX.254.946-XX); Ian Morandi Santacruz Lima (XXX.108.977-XX); Igor Silva do Livramento (XXX.577.671-XX); Igor Wanderley Cavalcanti (XXX.871.034-XX); Inacio Abreu Pestana (XXX.717.497-XX); Ingrid Albino Ribeiro (XXX.694.607-XX); Iralene Maria Wanzeler Garcia (XXX.479.452-XX); Isabela Nicoletti de Moura (XXX.280.611-XX); Isabella Muniz de Vasconcellos (XXX.301.097-XX); Isabelly Charlise Silva Cruz (XXX.265.054-XX); Isadora de Souza Furtado (XXX.344.226-XX); Ismael Barreto de Paiva (XXX.154.004-XX); Italo Rocha Freitas (XXX.164.628-XX); Iura Gonzalez Nogueira Alves (XXX.895.085-XX); Ivera Christine Silva Santana (XXX.936.425-XX); Ivonaldo Silvestre da Silva Junior (XXX.522.254-XX); Jackson da Conceicao Damasceno (XXX.350.005-XX); Jacqueline Maia Ferraz (XXX.400.265-XX); Jader Pinheiro Benevides (XXX.395.533-XX); Jailton Jonas Berhends Santos de Sena (XXX.935.765-XX); Jamilly Starling Santos de Jesus (XXX.623.995-XX); Janaina Alves de Oliveira Cordeiro do Amaral (XXX.194.289-XX); Janaina Mesquita Ferreira da Silva (XXX.608.515-XX); Janaina Oliveira Caetano (XXX.897.237-XX); Jardel Lemos Thalhofer (XXX.957.687-XX); Jardel Lemos Thalhofer (XXX.957.687-XX); Jayro Rafael Ribeiro Camelo (XXX.144.823-XX); Jean Anderson Hugo Jesus Santos (XXX.460.785-XX); Jeana Cristina Barretta (XXX.766.299-XX); Jeciane Ferreira Lima (XXX.486.493-XX); Jefferson Peruzzo (XXX.680.729-XX); Jefferson Raimundo dos Santos (XXX.403.308-XX); Jefferson Valentim (XXX.967.184-XX); Jenifer Nathanna Marcelino de Moura (XXX.942.362-XX); Jessica Braga dos Santos (XXX.780.857-XX); Jessica Manfrin (XXX.483.349-XX); Jessica Rodrigues de Souza (XXX.143.202-XX); Jessica Santos Matos Guedes (XXX.639.187-XX); Jhonatan Diego Cavalieri (XXX.812.099-XX); Joana Angelica do Nascimento (XXX.434.467-XX); Joao Alexandre Batista da Cruz (XXX.336.109-XX); Joao Batista Ferreira Dias Uchoa Junior (XXX.067.191-XX); Joao Carlos Cesar Lima (XXX.960.907-XX); Joao Carlos Moreira Pompeu (XXX.397.352-XX); Joao Lucas Gomes de Souza Silveira (XXX.204.104-XX); Joao Maria de Gois Junior (XXX.978.464-XX); Joao Paulo Orlando (XXX.014.510-XX); Joao Paulo dos Passos Santos (XXX.352.849-XX); Joao Pedro Lopez da Cruz (XXX.126.637-XX); Joao Rafael Gomes de Almeida e Marins (XXX.029.757-XX); Joao Victor Lucas (XXX.185.739-XX); Joao Victor Machado da Silva (XXX.342.247-XX); Joao Vital Falconeri Santos (XXX.951.155-XX); Joao Vitor Gomes de Abreu Nunes Soares (XXX.724.931-XX); Jocineia Medeiros (XXX.285.929-XX); Joel Leao Bento (XXX.941.891-XX); Joeliton da Silva Vieira (XXX.660.545-XX); Johnny Adan Franco Lucio (XXX.502.264-XX); Jonathan Kelvin de Jesus Santos (XXX.823.755-XX); Jonathas Sousa Reis (XXX.211.295-XX); Jonattan Emanuel Sarmiento (XXX.050.909-XX); Jordelino Flores Henrique (XXX.839.747-XX); Jorge Amilcar de Castro Santana (XXX.503.357-XX); Jorge Luiz Barata Junior (XXX.879.852-XX); Jose Francisco de Sa Teles Neto (XXX.376.125-XX); Jose Marcos Teixeira de Alencar Filho (XXX.126.103-XX); Jose Olimpio Domingues Junior (XXX.828.116-XX); Jose Renato Alcoforado de Almeida (XXX.579.307-XX); Jose Renato Uchoa Alexandrino (XXX.392.077-XX); Jose Ronaldo de Souza (XXX.011.035-XX); Jose Silva Junior (XXX.685.988-XX); Jose Vitor Bruno Vicente de Araujo (XXX.804.664-XX); Jose Yuri Lima Lira (XXX.248.443-XX); Jose dos Prazeres Pedro Junior (XXX.123.739-XX); Joseneidy Raimunda Nonata de Oliveira Pinheiro (XXX.923.662-XX); Josilene Valporto do Nascimento (XXX.603.147-XX); Josinete Dias Soares (XXX.902.865-XX); Josue Alexandre Sander (XXX.037.869-XX); Julia Pereira de Oliveira Silva (XXX.025.567-XX); Juliana Borba Evangelista (XXX.540.974-XX); Juliana Di Giovanni Paciencia (XXX.864.508-XX); Juliana Guerreiro Cezar (XXX.692.965-XX); Juliana Souza de Melo (XXX.822.441-XX); Juliana dos Santos Monteiro (XXX.334.705-XX); Juliete dos Santos Lopes (XXX.280.005-XX); Julio Cezar Rodrigues de Oliveira (XXX.011.179-XX); Julio Matheus Santos Virginio (XXX.421.094-XX); Jussival Paixao dos Santos (XXX.225.847-XX); Kamila Dutra Pena (XXX.573.715-XX); Karen Rosendo Santana (XXX.601.495-XX); Katarine Victoria Bay Silva (XXX.275.517-XX); Katerine Moraes dos Santos (XXX.255.573-XX); Kenad Wanderson Araujo Silva (XXX.613.803-XX); Kleberton Rostand Almeida Barboza (XXX.557.684-XX); Kleisson Augusto Muchinski (XXX.667.219-XX); Laecio Lima Nunes da Silva (XXX.251.315-XX); Laiane Gomes de Oliveira (XXX.743.672-XX); Laio William Silva Quadros (XXX.952.702-XX); Larissa Barbara Santos da Cruz (XXX.222.557-XX); Larissa Zanettin (XXX.934.219-XX); Laryssa de Castro Manfrin Manso (XXX.908.841-XX); Laura Duarte Marinoski (XXX.972.869-XX); Laura Santos de Freitas (XXX.965.365-XX); Laurence Robert Gilman (XXX.947.618-XX); Lauro Italo Muniz de Castro Gomes (XXX.488.131-XX); Laysa Borges da Silva Monteiro (XXX.481.097-XX); Leandro Albino Ferreira (XXX.159.094-XX); Leandro Alves Eiro Ribeiro (XXX.711.607-XX); Leandro Arthur Ribeiro Grecco (XXX.476.985-XX); Leandro Augusto Bassi Alves (XXX.928.598-XX); Leandro Beirao de Miranda (XXX.823.089-XX); Leandro Cardoso Pederneiras (XXX.151.277-XX); Leandro Gustavo Wengerter Miranda (XXX.818.356-XX); Lechan Colares Santos (XXX.081.471-XX); Leila Daiane Teixeira Xavier Costa (XXX.557.325-XX); Leonardo Carvalho de Souza (XXX.162.739-XX); Leonardo Castro Almeida (XXX.420.113-XX); Leonardo Gama dos Reis (XXX.353.696-XX); Leonardo Oliveira da Luz (XXX.777.467-XX); Leonardo Rocha Domingues da Silva (XXX.969.227-XX); Leonardo Santos Alves (XXX.399.197-XX); Leonardo Zucuni Guasso (XXX.523.940-XX); Leonardo da Fonseca Martins (XXX.109.309-XX); Leonardo da Silva Veiga (XXX.143.967-XX); Leonardo de Almeida Carvalho (XXX.451.737-XX); Leonardo de Souza Oliveira (XXX.615.217-XX); Lester Ambrosio Baldini Neto (XXX.349.869-XX); Leticia de Melo Teixeira (XXX.148.809-XX); Lia Vogas Ker Marrara (XXX.536.784-XX); Lidiane Lara da Luz (XXX.187.559-XX); Liliane Freichos Godoy Soares (XXX.727.977-XX); Liliane dos Santos Vieira (XXX.862.875-XX); Livia Aparecida Pereira Ferreira (XXX.670.767-XX); Livia Borges Hoffmann Dorna (XXX.115.867-XX); Livia Cristina de Melo Pino (XXX.325.977-XX); Livia Morena Brantes Bezerra (XXX.389.747-XX); Longmon dos Anjos Barbosa (XXX.337.144-XX); Lorena Andrade Barreto Silva (XXX.180.045-XX); Lorena Machado Lima (XXX.142.155-XX); Lorena Monique Alves de Almeida (XXX.909.895-XX); Lorene Martins Rocha (XXX.622.527-XX); Lourdes Meire Morais da Conceicao (XXX.050.875-XX); Lourence Cristine Alves (XXX.345.407-XX); Luan Carlos Della Pasqua (XXX.110.679-XX); Luan Ricardo Goncalves Franca (XXX.808.319-XX); Luana Chagas Guimaraes Muniz (XXX.539.035-XX); Luana Fernandes Monteiro (XXX.604.867-XX); Luana Maria Trindade (XXX.838.549-XX); Luana de Carvalho Silva (XXX.651.077-XX); Luara Parreao Costa (XXX.664.913-XX); Lucas Alexandre Ferrari (XXX.541.600-XX); Lucas Alves Sarmento Pires (XXX.321.447-XX); Lucas Cantao Freitas (XXX.696.572-XX); Lucas Duarte Oliveira (XXX.430.741-XX); Lucas Eduardo Costa Aragao (XXX.739.363-XX); Lucas Emanoel Lenartovicz (XXX.587.089-XX); Lucas Emanoel do Nascimento Aquino (XXX.827.254-XX); Lucas Fiorani Diniz (XXX.068.086-XX); Lucas Jorge Marianno Costa (XXX.378.177-XX); Lucas Mendonca dos Santos (XXX.213.487-XX); Lucas Morai de Oliveira (XXX.987.946-XX); Lucas Pacheco Campos (XXX.973.227-XX); Lucas Pinto Mires (XXX.593.015-XX); Lucas Rodrigues Bueno Godinho (XXX.970.294-XX); Lucas Souza e Silva (XXX.121.735-XX); Lucas Spenthof Santos (XXX.105.751-XX); Lucas Tavares Sousa (XXX.517.017-XX); Lucas da Silva Barbosa (XXX.790.951-XX); Lucas de Carvalho Costa (XXX.297.837-XX); Lucas de Oliveira Trevisan (XXX.817.938-XX); Lucas de Toledo Lauretto (XXX.990.388-XX); Lucas do Amaral de Souza (XXX.998.987-XX); Luciana Herrera Ufemea (XXX.208.089-XX); Luciane Sales Vieira (XXX.472.659-XX); Luciano Rodrigues Saraiva Leao (XXX.328.593-XX); Lucilene dos Santos Soares (XXX.268.115-XX); Lucimeire Pereira Coelho (XXX.242.835-XX); Lucio Costa Safira Andrade (XXX.238.625-XX); Ludmila Losada da Fonseca (XXX.183.910-XX); Luiene da Silva Veloso (XXX.076.900-XX); Luis Henrique Matias Viana (XXX.446.314-XX); Luis Henrique das Neves Ribeiro (XXX.562.807-XX); Luis Vinicius Capelletto (XXX.130.041-XX); Luiz Carlos Freire Lima Junior (XXX.936.553-XX); Luiz Gabriel Vieira Muniz de Barros (XXX.808.197-XX); Luiz Gustavo Bezerra Santos (XXX.961.472-XX); Luiz Paulino do Nascimento Neto (XXX.722.334-XX); Luiz Paulo da Silva Braga (XXX.514.377-XX); Lynik Soares Porto (XXX.920.882-XX); Maiara Ribeiro dos Santos (XXX.432.705-XX); Maiara Santa Rosa do Rosario Rocha (XXX.807.655-XX); Maiara Usai Jardim (XXX.791.119-XX); Maila Brandao Couto (XXX.440.595-XX); Maira Dominato Rossi (XXX.157.527-XX); Maira Mendonca da Rocha (XXX.544.667-XX); Maite Nora Blancquaert Mendes Dias (XXX.210.117-XX); Marcelle Moreira Santos Rocha (XXX.837.087-XX); Marcelo Borges dos Reis (XXX.306.127-XX); Marcelo Erdmann Bulla (XXX.212.029-XX); Marcelo Gomes Neto (XXX.197.977-XX); Marcelo Roberto Godinho de Souza (XXX.812.727-XX); Marcelo Soares (XXX.769.952-XX); Marcelo Vieira da Silva (XXX.510.822-XX); Marcelo de Andrade Duarte (XXX.534.330-XX); Marcia Cristina Martins da Silva (XXX.423.501-XX); Marcia de Oliveira Santos (XXX.356.965-XX); Marcio Pacheco da Costa (XXX.989.105-XX); Marcio Santiago da Silva (XXX.139.567-XX); Marcio de Amorim Machado Ferreira (XXX.008.597-XX); Marcos Aurelio Dias Oliveira (XXX.388.737-XX); Marcos Mesquita Damasceno (XXX.529.736-XX); Marcos Paulo Paiva de Carvalho (XXX.548.417-XX); Marcos Paulo de Almeida Pantuza (XXX.782.986-XX); Marcos Roberto Goncalves (XXX.476.319-XX); Marcos Vinicius Ferreira da Silva (XXX.367.522-XX); Marcos de Abreu Almeida (XXX.150.577-XX); Marcos de Souza (XXX.954.537-XX); Marcos de Souza Santana (XXX.712.235-XX); Marcus Gabriel Miranda Santos (XXX.998.705-XX); Marcus Vinicius Coutinho Gomes (XXX.141.547-XX); Marcus Vinicius Gomes Franco (XXX.352.551-XX); Marcus Vinicius Oliveira Santos (XXX.584.957-XX); Marghareth Terra da Conceicao (XXX.307.647-XX); Maria Augusta de Jesus Lima (XXX.916.622-XX); Maria Carolina Goncalves Pontes (XXX.918.014-XX); Maria Deyliane de Souza Silva (XXX.534.244-XX); Maria Eduarda do Espirito Santo Veiga (XXX.471.497-XX); Maria Elisangela Elias de Souza (XXX.335.954-XX); Maria Sacramento da Silva (XXX.079.315-XX); Mariana Ferreira Gomes (XXX.641.047-XX); Mariana Fonseca Xisto (XXX.806.456-XX); Mariana Maia Klojda (XXX.297.667-XX); Mariana Pinheiro Lima (XXX.543.204-XX); Mariana de Abreu Campos (XXX.876.488-XX); Mariana de Oliveira Reis (XXX.331.857-XX); Mariane Martins Gonzalez (XXX.462.137-XX); Marilia Rodrigues (XXX.726.410-XX); Marilia de Matos Amorim (XXX.501.615-XX); Marina Fernanda Iarocz (XXX.167.280-XX); Marina Girolimetto (XXX.022.399-XX); Marina Guimaraes Freitas (XXX.847.971-XX); Maristela Fiess Camillo (XXX.076.000-XX); Mariza Sousa de Moura Machado (XXX.650.539-XX); Marlon Teixeira de Oliveira (XXX.135.427-XX); Marlon da Silva Sales (XXX.116.427-XX); Marvin Marco Chambi Peralta (XXX.638.428-XX); Mateus Costa Teixeira (XXX.167.767-XX); Mateus Eduardo Dotto (XXX.954.990-XX); Matheus Bernard Bernardo Militao (XXX.812.727-XX); Matheus Cordeiro Lima (XXX.221.101-XX); Matheus Fernandes (XXX.548.658-XX); Matheus Girardi (XXX.115.300-XX); Matheus Henrique Soares (XXX.648.716-XX); Matheus Moreira da Silva (XXX.695.723-XX); Matheus Muniz dos Santos (XXX.655.835-XX); Matheus Silva Araujo (XXX.257.454-XX); Matheus da Silva Mascarenhas (XXX.941.005-XX); Matheus da Silva Peixoto (XXX.496.190-XX); Matias da Matta Duarte Theophilo (XXX.671.607-XX); Mauro Gonzaga Lopes (XXX.141.046-XX); Mauro Henrique Pinheiro Rodrigues (XXX.835.781-XX); Mauro Jorge Cabral Castro (XXX.213.837-XX); Maxwell Moura Fernandes (XXX.914.521-XX); Maya Lopes (XXX.747.570-XX); Maycon Cafe Reis (XXX.577.776-XX); Maycon Rodrigo da Silveira Torres (XXX.264.317-XX); Melaine Luz Montenegro (XXX.900.255-XX); Michel Wesley Lima Fernandes (XXX.588.583-XX); Michele Caldeira Magdalena Ribeiro (XXX.754.407-XX); Michelle Duarte Oliveira (XXX.668.176-XX); Milan Puh (XXX.373.148-XX); Milena Maria Duarte Costa (XXX.694.785-XX); Millani Souza de Almeida Lessa (XXX.137.335-XX); Millena Pereira Ferreira (XXX.235.283-XX); Mirian Lopes da Silva (XXX.354.187-XX); Mosart de Vasconcelos Pessoa Neto (XXX.697.942-XX); Murilo Acacio Almeida dos Santos Junior (XXX.454.855-XX); Murilo Alvares Vieira (XXX.334.947-XX); Murilo Carrazedo Marques da Costa Filho (XXX.810.707-XX); Murilo Furlan Mellio (XXX.790.678-XX); Nadia Fernanda Fujikawa (XXX.657.008-XX); Nadya Regina Galo (XXX.029.679-XX); Natacha Stefanini Canesso (XXX.357.809-XX); Nathalia Luiza Alves Silva (XXX.234.681-XX); Nathalia de Oliveira Fonseca (XXX.547.367-XX); Natiele Silva Lamera (XXX.463.248-XX); Neiva Terezinha da Rosa (XXX.908.149-XX); Nelissa Garcia Balarim (XXX.769.688-XX); Nicole Martinelli Brum (XXX.212.929-XX); Nicoly da Cruz Brito (XXX.010.275-XX); Nieremberg Jose Pereira de Lyra Ramos (XXX.524.974-XX); Nikolas Franklin Silva Santos (XXX.948.085-XX); Noyalle do Nascimento Pereira (XXX.907.883-XX); Nubia Seyffert (XXX.834.780-XX); Osailton da Silva Vieira (XXX.243.744-XX); Osmir Fabiano Lopes de Macedo (XXX.919.545-XX); Otavio Augusto Mariano Meneguela (XXX.543.988-XX); Pablo Messias Ventura do Rosario (XXX.402.327-XX); Pablo Mingoti (XXX.260.179-XX); Pablo Pereira Ribeiro (XXX.193.392-XX); Paloma Virgens Santiago (XXX.779.695-XX); Pamela Santiago Leitao (XXX.397.642-XX); Paschoal Molinari Neto (XXX.958.235-XX); Patricia Costa Reis Brito (XXX.720.757-XX); Paula Cassiane Duarte Feijo (XXX.428.839-XX); Paula Christiane Ferreira Vargas (XXX.470.135-XX); Paula Maria Sampaio dos Santos Terra (XXX.537.267-XX); Paula Neves Macedo (XXX.136.655-XX); Paulo Cesar Franca Sales (XXX.423.327-XX); Paulo Henrique Novaes Souza (XXX.439.635-XX); Paulo Jose Oliveira de Souza (XXX.174.845-XX); Paulo Junio Camara Ribeiro (XXX.901.503-XX); Paulo Thiago Galvao Mascarenhas (XXX.894.061-XX); Paulo da Costa Pereira Neto (XXX.389.059-XX); Paulo de Tarso Ferreira dos Santos (XXX.385.289-XX); Pedro Araujo Chaves Junior (XXX.944.941-XX); Pedro Augusto Silva do Amaral (XXX.336.327-XX); Pedro Cortez Fetter Lopes (XXX.898.907-XX); Pedro Genaro Alves Filho (XXX.761.450-XX); Pedro Henrique Martins Favieri Ribeiro (XXX.498.137-XX); Pedro Henrique Monteiro da Silva (XXX.912.414-XX); Pedro Henrique Rodrigues Basilio (XXX.443.346-XX); Pedro Henrique Toscano Bezerra (XXX.750.287-XX); Pedro Henrique Wilfride de Lima Boussiengui (XXX.370.384-XX); Pedro Henrique de Souza Rodrigues (XXX.405.145-XX); Pedro Jorge de Abreu Figueredo (XXX.003.553-XX); Pedro Mitzcun Coutinho (XXX.897.144-XX); Pedro Moreira Grisolia (XXX.765.567-XX); Pedro Paulo Rodrigues Teixeira Filho (XXX.415.127-XX); Pedro Phillipp Moreira de Farias (XXX.172.233-XX); Pedro Voronoff (XXX.070.647-XX); Pedro de Salles Palhano Ferreira Chagas (XXX.880.727-XX); Pietro Antonio Paiva da Silva (XXX.075.022-XX); Publio Silveira de Galvao (XXX.099.032-XX); Radaine Dayan Acciole Gomes de Figueiredo (XXX.726.265-XX); Rafael Abdul Khalek de Alcantara (XXX.235.692-XX); Rafael Antonio Dangui (XXX.787.059-XX); Rafael Bays Weiler (XXX.462.090-XX); Rafael Bezerra Sousa (XXX.033.893-XX); Rafael Cavaignac Ribeiro Borges (XXX.977.661-XX); Rafael Cesario da Silva (XXX.951.147-XX); Rafael Couto de Oliveira (XXX.239.597-XX); Rafael Fernandes de Carvalho (XXX.414.341-XX); Rafael Figueredo Guimaraes (XXX.428.924-XX); Rafael Finger Sansone (XXX.840.390-XX); Rafael Flora Ramos (XXX.522.766-XX); Rafael Freixo Gratao (XXX.733.276-XX); Rafael Klebson dos Santos Melo (XXX.519.404-XX); Rafael Mendes Moreira (XXX.832.988-XX); Rafael Rosa Gouveia (XXX.461.558-XX); Rafael Santos de Oliveira (XXX.464.543-XX); Rafael Soares Pessoa (XXX.103.092-XX); Rafael Souza Andrade (XXX.025.805-XX); Rafael Teixeira da Silva (XXX.275.811-XX); Rafael Torres Sobreira (XXX.581.997-XX); Rafael de Sousa Castro (XXX.560.523-XX); Rafael dos Santos Silvestre (XXX.756.967-XX); Raffaela de Castro Cunha (XXX.797.857-XX); Raicia Maria Bispo de Jesus (XXX.027.705-XX); Railana Almeida dos Santos (XXX.162.385-XX); Raissa Sayumy Kataki Fonseca (XXX.406.482-XX); Raiza Dias de Freitas (XXX.846.805-XX); Raquel Dalarme Viale (XXX.578.432-XX); Raquel Monteiro Nobre Machado (XXX.558.357-XX); Raquel Pereira Freitas da Silva (XXX.440.154-XX); Raquel da Silva Barbosa Rangel (XXX.188.147-XX); Raul Santos Alves (XXX.367.085-XX); Rayane Cavalcanti da Fonseca (XXX.607.604-XX); Rayla dos Santos Oliveira Dias (XXX.730.927-XX); Rayssa Mariana Silva Santana (XXX.112.364-XX); Rebecca Mansur de Castro Silva (XXX.969.627-XX); Reginaldo Okuno (XXX.620.778-XX); Renan Lopes da Silva (XXX.414.273-XX); Renata Alves Correa (XXX.466.197-XX); Renata Artimos de Oliveira Vianna (XXX.315.297-XX); Renato Assuncao Dias (XXX.439.791-XX); Rennan Araujo Soares Costa (XXX.048.143-XX); Rhogeris Lisboa Gomes (XXX.590.276-XX); Rian Souza Melo (XXX.737.932-XX); Ricardo Nascimento de Souza (XXX.657.297-XX); Ricardo Vignoto Fernandes (XXX.706.338-XX); Richard Gadyberto Almeida da Silva (XXX.584.482-XX); Richard Menezes Campos (XXX.545.252-XX); Rita de Cassia Broker (XXX.635.609-XX); Roberta Santos Tunes (XXX.831.405-XX); Roberto Barbosa dos Santos Junior (XXX.546.325-XX); Roberto Carlos Dalongaro (XXX.910.320-XX); Roberto Carlos Mendes Guimaraes (XXX.827.855-XX); Roberto Goncalves Pacheco (XXX.213.057-XX); Roberto Rangel de Moraes Cunha (XXX.783.757-XX); Roderico de Carvalho Rocha Neto (XXX.365.653-XX); Rodolfo Antonio Silva (XXX.925.376-XX); Rodrigo Alves Azevedo (XXX.844.297-XX); Rodrigo Augusto Alves de Figueiredo (XXX.259.552-XX); Rodrigo Cavalcanti de Macedo (XXX.639.904-XX); Rodrigo Francisco Gomes Nascimento (XXX.104.085-XX); Rodrigo Giacomo Moroni de Souza (XXX.761.442-XX); Rodrigo Junqueira Fernandes Rodrigues (XXX.260.013-XX); Rodrigo Leal Alves (XXX.308.725-XX); Rodrigo Lima de Paula (XXX.271.857-XX); Rodrigo Machado da Silva (XXX.089.290-XX); Rodrigo Mariano do Nascimento Silva (XXX.246.577-XX); Rodrigo Paulo da Cunha Araujo (XXX.420.677-XX); Rodrigo Roucourt Cezario (XXX.957.318-XX); Rodrigo Silva Nogueira (XXX.953.376-XX); Rodrigo Veiga da Rosa (XXX.183.699-XX); Rodrigo Xavier dos Santos (XXX.103.929-XX); Rodrigo da Rocha Lima (XXX.887.097-XX); Rodrigo de Macedo Mello (XXX.842.436-XX); Rogerio Ferreira Campos (XXX.758.008-XX); Rogerio Marques de Abreu Junior (XXX.418.227-XX); Romulo de Oliveira Nunes (XXX.900.044-XX); Ronald Sodre Martins (XXX.449.037-XX); Ronaldo Santos Santana (XXX.156.862-XX); Roney Lira de Sales Santos (XXX.920.573-XX); Roniel Santos Pandini (XXX.234.615-XX); Rosimeire Araujo dos Santos (XXX.115.575-XX); Rubens Alexandre Peixoto Paz (XXX.583.862-XX); Rubens de Franca Teixeira (XXX.191.597-XX); Sabrina Kerkhoff (XXX.894.199-XX); Samanta Queiroz dos Santos (XXX.580.275-XX); Samantha Paula Damada Ramos (XXX.078.648-XX); Samille Brito Dias (XXX.884.345-XX); Samuel Deiana (XXX.112.367-XX); Samuel Vieira de Oliveira (XXX.046.457-XX); Sara Cristina Santos (XXX.833.466-XX); Sarah Fernandes Lino de Azevedo (XXX.938.136-XX); Sarah Tamara Correa Hilgemberg (XXX.447.269-XX); Sayuri de Oliveira Oyama (XXX.838.639-XX); Sergio Ricardo Ferrazoli (XXX.835.178-XX); Sidney Almeida Lima (XXX.611.645-XX); Silas Marcos da Gloria Pereira (XXX.850.051-XX); Simone Maria Rossato Ferreira (XXX.977.077-XX); Sirlene Ribeiro Goes (XXX.601.755-XX); Sonia Regina Guerra Fernandes (XXX.172.517-XX); Stanis David Lacowicz (XXX.348.919-XX); Stephanie Menezes Rocha (XXX.654.685-XX); Suelen Cristina Uber (XXX.458.429-XX); Suelen Falcao Martins (XXX.217.372-XX); Tadeu Rueda de Almeida (XXX.761.647-XX); Taimara Pereira Brito do Couto (XXX.959.317-XX); Taina de Souza Coimbra (XXX.818.487-XX); Tainara da Silva Costa (XXX.958.983-XX); Tais de Menezes Cardoso (XXX.393.401-XX); Talita Marini Brandelli (XXX.610.730-XX); Tamiris Espinola da Silva (XXX.985.681-XX); Tassia Cardoso do Amaral (XXX.661.635-XX); Tatiana Carence Martins (XXX.486.918-XX); Tatiana Ferreira da Costa e Silva (XXX.479.617-XX); Thaina Karen Ribeiro Bento (XXX.888.765-XX); Thais Farias da Costa (XXX.110.437-XX); Thais Louzada Coutinho (XXX.578.747-XX); Thaise Alves Bezerra (XXX.771.854-XX); Thaise Marques Alves Paim (XXX.933.925-XX); Thales Quintao Chagas (XXX.908.782-XX); Thalia Oliveira da Silva (XXX.425.462-XX); Thamires de Lourenzo de Avelar e Silva (XXX.239.007-XX); Thatyla Luana Beck Farago (XXX.545.882-XX); Thaylla Nunez Amin Dick (XXX.740.857-XX); Thiago Carvalho Barros (XXX.457.492-XX); Thiago Ferreira Paulo (XXX.774.664-XX); Thiago Oliveira da Silva (XXX.223.741-XX); Thiago da Costa Dias (XXX.612.508-XX); Thiago de Souza Claudino (XXX.172.730-XX); Thomas Pereira Valente (XXX.750.860-XX); Thomaz Jose da Silva Neto (XXX.556.355-XX); Tiago Alves Nunes (XXX.295.423-XX); Tiago Estrella de Azevedo Gouvea (XXX.527.857-XX); Tiago Machado e Silva (XXX.003.599-XX); Tiago Miranda Marques (XXX.305.642-XX); Tiago Piperno Bonetti (XXX.452.079-XX); Tiago Pires Abud (XXX.844.887-XX); Tiago Pires Nepomuceno (XXX.908.756-XX); Tielle da Silva Alexandre (XXX.277.957-XX); Tito Francisco Ianda (XXX.992.060-XX); Tomas Herculano Cornelio Cardoso (XXX.143.848-XX); Tulio Servio Jose da Silva (XXX.220.256-XX); Uelton de Oliveira Junior (XXX.804.807-XX); Uisleandro Costa dos Santos (XXX.545.315-XX); Uliana Esteves de Jesus (XXX.118.145-XX); Ulisses Oliveira Costa (XXX.923.963-XX); Valmoures Felipe Dias Falcao (XXX.317.817-XX); Valquiria Maria de Carvalho Aguiar (XXX.639.928-XX); Valter Teixeira dos Santos Filho (XXX.481.517-XX); Vanessa Soares de Oliveira (XXX.602.422-XX); Vergilio Torezan Silingardi Del Claro (XXX.030.476-XX); Vicente Borges Leal Neto (XXX.402.373-XX); Vicente Matheus dos Santos Gomes (XXX.223.725-XX); Victor Baamonde Gomes Domingos (XXX.798.241-XX); Victor Bruno Alexandre Paoleschi (XXX.564.098-XX); Victor Czarnobay (XXX.012.709-XX); Victor Pereira Revoredo (XXX.865.457-XX); Victor Rafael Breves Santos Ferreira (XXX.429.707-XX); Victor Saccardi (XXX.595.988-XX); Victor Solon de Brito de Souza (XXX.377.181-XX); Victor de Araujo da Silva (XXX.639.447-XX); Vinicius Cosmos Benvegnu (XXX.036.410-XX); Vinicius Lourenco Figueira (XXX.799.798-XX); Vinicius Thiago da Silva (XXX.350.307-XX); Vinicius de Medeiros Soares (XXX.229.984-XX); Vinicius de Souza Cipriano (XXX.398.734-XX); Vitor Dagne de Campos (XXX.071.627-XX); Vitor Moraes (XXX.614.107-XX); Vitor Pimenta Ribeiro (XXX.064.817-XX); Vitor Rademaker Martins (XXX.968.637-XX); Vitor Tessari Terra (XXX.869.160-XX); Vitor de Alencastro Lacerda (XXX.724.591-XX); Vitoria Lorane Nascimento Silva (XXX.859.842-XX); Vitoria Stephanie Bomfim Cardoso (XXX.938.055-XX); Viviane Costa Soares (XXX.901.777-XX); Viviane Patricia Romani (XXX.258.489-XX); Wagner Rikenn Silva Faria Rocha (XXX.155.815-XX); Walter Garcia Sa Barreto Filho (XXX.334.705-XX); Welber Sergio Duarte (XXX.199.368-XX); Wellerson Clayton Braga Lisboa Reis (XXX.048.547-XX); Wellison Vieira Custer (XXX.853.119-XX); Welton da Silva Bittencourt (XXX.829.037-XX); Wesley Felisberto Vasques (XXX.360.647-XX); Wilgner Monteiro da Silva (XXX.286.601-XX); William Batista de Vasconcellos Ramello (XXX.229.018-XX); William Luiz Korte de Azevedo (XXX.980.819-XX); William Muniz Bezerra de Oliveira (XXX.460.913-XX); William Silva Ribeiro (XXX.794.535-XX); William Simao de Deus (XXX.269.019-XX); Willian Abreu de Souza (XXX.037.874-XX); Willian Baunier de Melo (XXX.002.156-XX); Willian Talles Marcolino Dantas (XXX.343.824-XX); Willingmax de Araujo Apolinario (XXX.407.664-XX); Wyllyan Ribeiro de Alencar (XXX.650.162-XX); Yago Augusto Boeing (XXX.334.469-XX); Yago Beserra Marques (XXX.385.004-XX); Yan Tenorio da Silva (XXX.489.231-XX); Yan Vitor Deus Vieira (XXX.919.941-XX); Yghor Alves da Conceicao de Barros (XXX.393.957-XX); Ygor Jesse Ramos dos Santos (XXX.131.845-XX); Yure Mota Costa (XXX.898.265-XX); Yuri Nogushi Rodrigues Yamada (XXX.901.264-XX); Yuri Tadeu de Souza Carvalho (XXX.010.296-XX); Zequiel Carvalho dos Santos (XXX.082.162-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal; Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev; Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná; Serviço Federal de Processamento de Dados; Universidade Federal da Bahia; Universidade Federal Fluminense. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.